Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para "condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 9.325,42 (nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente [...]”.
3. Nas razões recursais o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta, ainda, que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58920770). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Segundo a Gerência de Cadastro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 13/07/2023 foram reconhecidos os seguintes créditos salariais da autora: R$547,45 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), referente ao período de fevereiro a maio/2005; R$85,23 (oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), referente a junho e julho/2005; R$160,69 (cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos), referente ao período de janeiro/2007 a dezembro/2008; R$273,11 (duzentos e setenta e três reais e onze centavos), referente a dezembro/2005; R$504,77 (quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos), referente a dezembro/2006; e R$7.754,17 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), referente a março/2013 (ID 58919457).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso, extrai-se do documento inserido (ID 58919457), no qual consta o nome da autora e a sua matrícula funcional, a indicação de processo administrativo (no 271.001.603/2013), referente às verbas de 03/2013. Assim, em relação ao ano de 2013, não é possível reconhecer que se operou a prescrição da pretensão deduzida, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o processo administrativo logrou suspender o prazo prescricional.
11. No tocante aos exercícios de 2005 a 2008, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo a recorrente se limitado a exibir somente a declaração de reconhecimento do crédito total, o que impede a aferição da suspensão da prescrição pelo processo administrativo. A simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 13/07/2023.
12. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos exercícios de 2005 a 2008, porquanto inexistente processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao exercício de 2013.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, no tocante aos créditos dos exercícios de 2005 a 2008, mantida a condenação do Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$7.754,17 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), referente ao exercício de 2013, observados os critérios de atualização monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença.
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.